Tribunal: TJDFT
Processo: 0728408-87.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0728408-87.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DEISE APARECIDA DE FIGUEIREDO APELADO: MARIA DULCIMAR GOMIDE DIAS D E S P A C H O Vistos e etc. A apelação interposta nos autos foi conhecida e não provida nos termos do v. acordão juntado ao ID 30924743. Na petição acostada ao ID 31073416, a apelante noticia que as partes celebraram acordo e requer a homologação do acordo. Considerando que a prestação jurisdicional resta esgotada nesta instância recursal, certifique-se o trânsito em julgado e remetam-se os autos ao d. Juízo de origem para os fins de direito. Publique-se e intimem-se. Brasília, 14 de dezembro de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator